Tribunal: TJSP
Processo: 1001670-54.2019.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Prestação de serviço educacional. Programa UNIESP PAGA. Propositura destinada a obrigar os réus a quitar financiamento do FIES e, consequentemente, obter a declaração de inexigibilidade de débito perante o agente financeiro, assim como a indenizar danos morais. Autora que não cumpriu as condições anunciadas no contrato. Exigências que são usuais, não abusivas e compreensíveis. Descabimento, nesse

Ementa:
Prestação de serviço educacional. Programa UNIESP PAGA. Propositura destinada a obrigar os réus a quitar financiamento do FIES e, consequentemente, obter a declaração de inexigibilidade de débito perante o agente financeiro, assim como a indenizar danos morais. Autora que não cumpriu as condições anunciadas no contrato. Exigências que são usuais, não abusivas e compreensíveis. Descabimento, nesse contexto, do direito de obter a quitação do financiamento e indenização por danos morais. Ação improcedente. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001670-54.2019.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante
ANDRÉIA CRISTINA DO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP
S/A, INSTITUTO EDUCACIONAL NO ESTADO DE SÃO PAULO - UNIESP,
FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO (UNIESP SOLIDÁRIA), FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001670-54.2019.8.26.0337 -Voto no
2
APELAÇÃO 1001670-54.2019.8.26.0337
APELANTE Andréia Cristina do Prado
APELADA Uniesp S.A. e outros
COMARCA Mairinque 1a Vara Cível
VOTO No 36.699
EMENTA
Prestação de serviço educacional.
Programa UNIESP PAGA. Propositura destinada a obrigar os réus a quitar
financiamento do FIES e, consequentemente, obter a declaração de
inexigibilidade de débito perante o agente financeiro, assim como a
indenizar danos morais. Autora que não cumpriu as condições anunciadas
no contrato. Exigências que são usuais, não abusivas e compreensíveis.
Descabimento, nesse contexto, do direito de obter a quitação do
financiamento e indenização por danos morais. Ação improcedente.
Recurso improvido.
Sentença cujo relatório se adota julgou improcedente
ação aforara por aluna com o fim de obrigar instituição de ensino e demais rés a
quitar financiamento estudantil concedido pelo FIES e a lhe pagar indenização
por danos moral, assim como compelir o banco a retirar seu nome de cadastro de
proteção ao crédito.
A autora apela e insiste na procedência da ação.
Para tanto ela diz que os documentos acostados aos
autos revelavam que ela obteve aprovação em todas as matérias “com notas
satisfatórias, obtendo sem sombra de dúvidas as tal excelência acadêmica”,
sendo que o contrato apresentava cláusula obscura e confusa, que impedia
reconhecer o que efetivamente significava “excelência acadêmica”, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001670-54.2019.8.26.0337 -Voto no
3
aludida cláusula havia de ser interpretada de forma mais favorável à autora, até
porque o documento no qual o Magistrado se baseou também demonstravam que
ela teve notas altíssimas, só obtendo nota inferior a 7 em uma matéria, na qual,
ao final, obteve aprovação, não sendo possível apenas por conta disso
reconhecer não cumprido o requisito “excelência acadêmica”.
Ela afirma, ainda, que os documentos juntados
revelavam ter cumprido a exigência de quitação de valores e que, no tocante à
prova do ENADE, os documentos juntados pela própria faculdade revelavam que
ela foi dispensada da realização, não havendo como comprovar que obteve
desempenho em prova que não realizou.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Razão não há para se alterar o desfecho oferecido pela
sentença.
Afinal, o fato objetivo é que o contrato textualmente
anunciava que a quitação do débito da autora junto ao FIES, pela instituição de
ensino, ficava sob a condição de a aluna cumprir as exigências lá indicadas, ou
seja, “mostrar excelência no rendimento escolar” (fls. 22 cláusula 3.2).
Note-se que se cuidava de disposição bastante clara,
posta em adequado destaque e em nada ofensiva ao regime consumerista,
tratava-se de ademais de exigência usual e razoável ante o compreensível
interesse da instituição de ensino em estimular o bom aproveitamento escolar,
que é medido pela nota.
Ora, o contrato não informava o que se havia de
considerar como “excelência” acadêmica, mas nem precisava conter essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001670-54.2019.8.26.0337 -Voto no
4
informação.
Afinal, é de conhecimento de qualquer aluno de curso
superior que aquele vocábulo denota proeminência, primor, notável superioridade.
Não basta, portanto, o aluno ser aprovado no curso,
devendo sim fazê-lo com nota de qualidade.
De lembrar, ainda, que conforme o artigo 5o § 10 da Lei
federal 10.861/2004 excelência acadêmica deve ser entendida como a obtenção
das maiores notas nas disciplinas do ENADE.
Pois,
“excelência
no
rendimento
escolar”
não
apresentava a autora, eis que ela não obtivera mais do que nota 6 na disciplina
“Gestão da Educação infantil”, conforme documento por ela mesma juntado (fls.
35/37).
É verdade ter o sentenciante reconhecido que, além da
falta de excelência no rendimento escolar, a autora não comprovou o pagamento
das amortizações trimestrais, tampouco que obtivera o desempenho esperado no
ENADE, como também exigia o contrato.
A apelante, no entanto, afirma que os documentos
acostados aos autos permitiam reconhecer que ela foi dispensada do ENADE
(fls.177) e que houve pagamento das amortizações (fls. 354).
Ora, à parte a indagação sobre a suficiência dos
pagamentos realizados pela autora, bem como o fato de ter sido ela dispensada
de realizar o ENADE, o fato objetivo é que ela não apresentou excelência no
rendimento escolar, situação que por si só desautorizava reconhecer a
responsabilidade da instituição de ensino de quitar o financiamento.
Afinal, o contrato expressamente informava que se o
aluno descumprisse qualquer das condições lá indicadas, ficaria a instituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001670-54.2019.8.26.0337 -Voto no
5
ensino desobrigada de quitar o financiamento contraído junto ao FIES (cláusula
3.7, fls. 22).
Com razão, portanto, o juiz julgou improcedente a
ação.
Nos termos do artigo 85, §11 do CPC impõe-se
agravar a condenação da recorrente em honorários advocatícios que passa a
15% do valor dado à causa, observada a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator